Tribunal: TJMT
Processo: 1021188-54.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021188-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO), KELE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 015.465.761-18 (AGRAVANTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO SAO JOAQUIM (AGRAVADO), R. O. D. S. - CPF: 093.117.451-11 (AGRAVANTE), F. O. D. S. - CPF: 093.117.351-59 (AGRAVANTE), KELE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 015.465.761-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (AGRAVADO), ESPÓLIO DE RAFAEL MACIEL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA NÃO COMPROVADA

– DECISÃO MANTIDA - BENESSE INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021188-54.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KELE SOUSA OLIVEIRA, FELIPE OLIVEIRA DA SILVA e RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da ação de “
Abertura de Inventário c/c Reconhecimento de União Estável
”

(Proc. nº 1000385-23.2020.8.11.0106), ajuizada pelos agravantes após o falecimento de RAFAEL MACIEL DA SILVA, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por não divisar prova satisfatória da hipossuficiência financeira alegada, admitindo, ainda, que “
não se pode ignorar que

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não detém condições financeiras razoáveis
” (cf. Id. nº 40137539 dos autos de origem).

Os agravantes insistem em que “
não tem condições
” de arcar com as custas judiciais e despesas processuais, enfatizando que a agravada Kele Sousa Oliveira “
está desempregada
”, conforme prova a exibição da cópia de sua CTPS; aduzem que o juiz “
negou a justiça gratuita dos agravantes sem comprovar onde não se enquadram para a gratuidade, aduzindo simplesmente que, por se tratar de inventario/partilha de bens, por si só, já dá azo para o recolhimento das custas
”, o que, segundo eles, constitui “
um formalismo exacerbado
” (cf. fls. 04 Id. nº 61339478).

Reafirmando a hipossuficiência financeira e pontuando que a própria exposição dos “
bens a inventariar
” e das dívidas do falecido “
demonstra cabalmente que o passivo vai além do ativo
”, pedem provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, lhes seja concedida a benesse e, já de imediato, antecipada a pretensão recursal (cf. fls. 10 Id. nº 61339478).

A decisão proferida em 19.10.2020, vinculada ao Id. nº 62452548, admitiu a interposição do recurso e indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A d. Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo provimento do recurso (cf. Id. 71794964).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Por se tratar de remuneração, pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“
EMENTA:
TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional nº 1/69, julgando a Representação nº 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de
que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade
(parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional nº 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE nº 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4.
O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição"
.
Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular
(art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2006" (...) II.
Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa
” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 –
grifei
).

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“
EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 –
grifei
e
destaquei
).

Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.

No tocante à assistência judiciária gratuita, a Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil.

De todo modo, a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”
(
grifei)
.

Deste modo, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo, até porque, ao contrário do alegado, não cabe ao julgador “
impugnar a justiça gratuita dos agravantes
”, ou “
comprovar onde não se enquadram para a gratuidade
” (
sic
– cf. fls. 04/05 Id. nº 61339478), já que, repita-se, a providência cabe ao pleiteante da benesse.

Verifica-se dos autos de origem que os autores anexaram à petição inicial cópia dos Certificados de Registro de veículo FIAT/Palio Fire Economy, ano/modelo 2013/2014 e de motocicleta Honda/Pop 1101, ano/modelo 2019/2019, registrados em nome do falecido Rafael Maciel da Silva (cf. fls. 01/02 Id. nº 36591629) e também da fatura de energia elétrica referente ao consumo do mês de fevereiro/2020, quando Rafael ainda estava vivo (faleceu em 14/07/2020 – cf. certidão de óbito vinculada ao Id. nº 36591628 - pág. 1), documento em que, curiosamente, houve supressão intencional do valor cobrado (cf. fls. 01 Id. nº 36591621).

Após analisar o conjunto probatório em sua integralidade, o magistrado ordenou intimação dos autores/agravantes para trazerem prova cabal da frágil condição econômica alegada, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita (CPC, art. 99, §2º), obviamente porque entendeu inexistir, até aquele momento, prova satisfatória nesse sentido.

Mesmo ciente disso, a agravante Kele Sousa Oliveira exibiu exclusivamente declaração de hipossuficiência (cf. fls. 01 Id. nº 37775574) e cópia de sua CTPS, onde há informação de que, em 20/08/2019 (um ano antes do passamento), houve ruptura do seu contrato de trabalho junto à empresa JBS S.A., em função do qual exercia cargo de “
Refilador I
” remunerado por salário de R$ 1.173,45, tendo como data de admissão o dia 17/09/2018 (cf. fls. 01 Id. nº 37775573).

Considerando a “
natureza do pleito aqui declinado
” e pautando-se em “
um robusto conjunto indiciário
”, o juiz indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, ensejando a interposição de recurso sem mínima inovação probatória e dotado discurso puramente retórico sobre o preenchimento dos requisitos à concessão da benesse.

No caso, os agravantes se esquivam do foco da questão, que é a origem e quantificação da renda mensal do núcleo familiar supérstite, sendo insuficiente para tanto a alegação de que a mãe/recorrente “
está desempregada
” e que isso é provado pela ausência de anotação de contrato de trabalho vigente, porque, no preâmbulo da petição inicial, ela afirma residir na zona urbana do Município de Novo São Joaquim/MT, mas se qualifica como “
trabalhadora rural
”, provando, ainda, que administra as reses da família.

De um lado, não há mínima explicação sobre as atividades laborais desenvolvidas pela mãe/recorrente no período compreendido entre a ruptura do último contrato de trabalho e os dias atuais; lado outro, há prova da existência de bens, de domicílio em zona urbana (Residencial Maria Dolores – cf. Id. nº 36591621 - pág. 1 dos autos de origem) e alegação de exercício de trabalho rural com engorda e comercialização de reses criadas e mantidas em local não discriminado, enfim, vários indícios que infirmam a presunção de veracidade de declaração de hipossuficiência financeira.

Além de tudo isso, cabe rememorar o já dito pelo MM. Juiz, “
as custas processuais da ação de inventário devem ser pagas pelo espólio
”, mediante desconto de valores dos quinhões, e não diretamente pelos herdeiros do falecido.

Assim, consideradas tais particularidades e referidos indícios incompatíveis com o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, deve ser mantida a r. decisão indeferitória do pedido.

A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“
EMENTA:
(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“
EMENTA:
(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021